Tribunal: TJMT
Processo: 0001694-77.2013.8.11.0030
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001694-77.2013.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OSCAR DOS SANTOS LARA - CPF: 460.611.261-15 (RECORRIDO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRENTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0001694-77.2013.8.11.0030

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única da Comarca de Nobres/MT

Recorrente(s):

Município de Nobres

BV Financeira S.A Credito Financiamento e Investimento

Recorrido(s):

Oscar dos Santos Lara

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PARCELAS DESCONTADAS. AUSÊNCIA DE REPASSE AO BANCO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. RECEBIMENTO DE COBRANÇAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.

Em se tratando de contrato de empréstimo consignado, mediante desconto em folha de pagamento, é dever do ente público municipal efetuar o respectivo repasse ao banco conveniado, das parcelas subtraídas do vencimento do servidor público. Se ausente o respectivo repasse do valor das prestações descontadas dos contracheques ao banco conveniado, impõe-se o dever de indenizar.

2.

No presente caso, restou comprovado a existência de nexo causa entre o evento danoso e a conduta praticada pelo Município de Nobres, o qual procedeu ao desconto do valor do empréstimo contraído pelo autor junto a instituição financeira, contudo não realizou o repasse a quem de direito, fazendo com que o autor passasse por situações vexatórias, com o recebimento de cobranças, por tais motivos, o Ente Municipal deve indenizar ao autor pelo prejuízo moral advindo de tal ato.

3. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

4. A instituição financeira Recorrente requer que seja afastada a obrigação de não fazer imposta, bem como a responsabilidade pelo pagamento de qualquer proporção a título de sucumbência. Contudo, em relação à obrigação de não fazer, consistente em não inserir o nome do servidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da ausência de repasse do valor já descontado pelo Município, entendo que deve ser mantida, pois, conforme provas que instruiu a inicial, o autor recebeu cobrança referente aos valores inadimplidos de seu contrato de empréstimo consignado.

5. Ademais, se houve atraso no repasse de valores referentes à contratação do empréstimo consignado, deveria a instituição financeira adotar as medidas cabíveis para o desconto contratado junto ao ente empregador (gestor dos descontos e responsável pelo repasse à instituição financeira), antes de promover a cobrança ao contratante.

6. Quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, é importante esclarecer que no Juizado Especial a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé, em face ao disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

7. Contudo, considerando que o presente feito foi distribuído e sentenciado perante a justiça comum (Vara Única da Comarca de Nobres), mas, na fase recursal, com base no que restou decidido no IRDR 85560/2016, foi encaminhado a Turma Recursal dos Juizados Especiais, circunstância que não afasta da condenação dos Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 55, da Lei nº 9.099/95, pois o seu trâmite não foi pela égide da referida norma especial.

8. Em relação verba sucumbencial eis o que dispõe o artigo 85,caput, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o
vencido
a pagar honorários ao advogado do vencedor.

9. Desta forma, se o pedido autoral consistente na obrigação de não fazer – instituição financeira não inserir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito -, foi acolhido pelo juiz “a quo”, sendo imposta tal obrigação a instituição financeira Recorrente, esta foi vencida, por tais motivos, deve ser mantida a sua condenação ao pagamento de honorários, na proporção de 30%, conforme constou na sentença recorrida.

10. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE
REPASSE
À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÉBITO INEXISTENTE – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ENTE QUE NÃO REPASSOU A QUANTIA DESCONTADA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PARÂMETRO RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição da Constituição Federal, cabe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato-lesão.
2. A cobrança sucessiva de parcelas, em razão da ausência de
repasse
pelo
município
ao credor dos valores retidos, referentes a empréstimo
consignado
, configura dano moral passível de ser indenizado.
3. Para fixação dos danos morais, deve-se levar em consideração as circunstâncias de cada caso concreto, tais como a natureza da lesão, as consequências do ato, o grau de culpa, as condições financeiras das partes, atentando-se para a sua dúplice finalidade, ou seja, meio de punição e forma de compensação à dor da vítima, não permitindo o seu enriquecimento imotivado.
(N.U 0001829-26.2012.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/08/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE
REPASSE
À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DO
MUNICÍPIO
– PROVIMENTO Nº 002/2009-CGJ, 2.14.5 – ARTIGO 3º DA LEI Nº 7.603/2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Fica evidente o nexo entre o evento que ocasiona o fato danoso e a conduta do Apelante, então, tenho como correta a sua condenação, já que é incontestável o abalo moral sofrido pela Autora, mediante as diversas notificações e cobranças que recebeu. 2. Como ficou claro o dever do
Município
de indenizar a Autora, também deve ele arcar com os honorários advocatícios, contudo, isento do pagamento das custas processuais, em virtude do Provimento nº 002/2009-CGJ, de 19 de janeiro de 2009, em seu capítulo 2, seção 14, e o artigo 3º da Lei nº 7.603, do Estado de Mato Grosso.
(N.U 0000041-40.2013.8.11.0030, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

11. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Outrossim, o MUNICÍPIO DE NOBRES/MT confirmou os fatos trazidos pela parte requerente, quando afirmou que a atual gestão deparou-se com alguns atrasos nos repasses de valores de descontos referentes a empréstimos consignados dos servidores municipais. Como se observa, os requeridos não negaram os fatos narrados na inicial, limitando-se somente a alegar a ausência do seu dever de indenizar a título de dano moral. O constrangimento, os transtornos e os dissabores suportados pela parte requerente restam evidentes, pois não há dúvida do não repasse pelo município a instituição financeira. Entretanto, o que precisa ser analisado é se a conduta ilícita fora praticada pelo primeiro ou pelo segundo requerido, ou ambos. No contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento pactuado entre a parte requerente e o requerido BV FINANCEIRA, bem como pelo convênio realizado pela instituição financeira e prefeitura para empréstimo bancário a servidores municipais com desconto em folha de pagamento, o requerido Município de Nobres/MT deveria proceder ao referido desconto diretamente em sua folha de pagamento e repassaria ao segundo requerido. Contudo, o primeiro requerido reteve indevidamente esses valores, não repassando ao segundo requerido a quantia descontada para quitação das parcelas em aberto, fato este que gerou transtornos que passam de mero aborrecimento, pois caso não houvesse esse repasse, ou o repasse em atraso, a parte requerente incidiria em mora, além do que poderia ter seu nome negativado, entre outros prejuízos, fundamentos estes que caracterizam o receio de dano irreparável. Desse modo, é inequívoca a culpa do primeiro requerido pelo dano causado à parte requerente, visto que descumpriu cláusulas contratuais que o obrigavam ao repasse imediato, gerando inúmeros constrangimentos a parte requerente que precisou socorrer-se ao Judiciário, em que pese não ter havido à inscrição do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito, fato este que somente não ocorreu ante a liminar concedida por este Juízo”.

12. A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer ID 26534971, manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

13. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1. DETERMINAR que o requerido Município de Nobres/MT repasse para a instituição consignatária, BV Financeira os valores que foram descontados dos holerites da parte requerente, devidamente atualizados;2. DETERMINAR a parte requerida BV Financeira, abstenha-se de negativar o nome da requerente nos órgãos de restrição ao crédito em razão da ausência do repasse do valor já descontado pelo Município de Nobres, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitando-a em R$ 10.000,00 (dez mil) reais, a partir do descumprimento da mesma, sendo esta revertida em favor da parte autora, consoante artigo 497 e seguintes do CPC;3. CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE NOBRES/MT ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros legais e correção monetária nos termos do o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a alteração dada pela Lei nº 11.960/2009.Torno definitiva a liminar concedida às fls. 46/46-verso.Honorários advocatícios pelos requeridos, estes no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, na proporção da sucumbência, sendo de 70% para o Município de Nobres/MT e de 30% para o requerido BV Financeira, em conformidade com o artigo 87 do mesmo Código. Condeno somente o requerido BV Financeira em custas processuais, vez que o requerido Município de Nobres/MT, é isento do pagamento, conforme disposto no artigo 460 da CNGC/MT”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14. Recursos improvidos. Mantenho a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixada na sentença recorrida.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator